Tribunal: TJDFT
Processo: 0702680-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702680-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA CANCADO ARAUJO MILAN TOSCANO AGRAVADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO D E S P A C H O A fim de evitar posterior reconhecimento de nulidade (art.10/CPC), intime-se a Unimed Nacional – Cooperativa Central para, caso queira, apresentar contrarrazões a este recurso, no prazo legal. Após, retornem conclusos. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator